Tribunal: TJBA
Processo: 8041679-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041679-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE PEREIRA QUEIROZ e outros (2)

Advogado(s): RODRIGO BARBOSA DA SILVA, PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONTROLE FORMAL DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso temporariamente pela suposta participação em homicídio qualificado, no qual se alega nulidade da audiência de custódia em razão da recusa da magistrada em reavaliar os fundamentos do decreto de prisão temporária, com pedido de revogação da custódia.

2. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da ausência de reexame dos pressupostos da prisão temporária durante a audiência de custódia. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a audiência de custódia decorrente do cumprimento de mandado de prisão temporária deve compreender a reavaliação dos fundamentos materiais da decisão que decretou a segregação cautelar; e
(ii)
saber se o decreto de prisão temporária apresenta fundamentação concreta e idônea quanto à imprescindibilidade da medida para as investigações e à existência de fundadas razões de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A audiência de custódia foi realizada dentro do prazo legal, observando as garantias constitucionais e processuais. O paciente foi submetido a exame de corpo de delito, que atestou sua integridade física, tendo declarado, em audiência, não haver sofrido violência física ou psicológica durante a prisão.

5. A audiência de custódia, quando decorrente do cumprimento de mandado de prisão previamente decretado, destina-se ao controle da legalidade da captura e à verificação da preservação dos direitos fundamentais da pessoa presa, não constituindo meio processual adequado para revisão imediata dos fundamentos da decisão cautelar, cuja análise compete ao juízo natural, mediante regular contraditório.

6. O decreto de prisão temporária encontra-se suficientemente fundamentado. A materialidade do delito decorre do laudo de necropsia que atestou a morte da vítima por disparos de arma de fogo. Os elementos informativos colhidos na investigação revelam fundadas razões de autoria ao indicarem que o paciente teria monitorado os deslocamentos da vítima e transmitido informações aos executores do homicídio.

7. A imprescindibilidade da prisão temporária restou demonstrada pela necessidade de preservação da investigação, especialmente para evitar interferência na obtenção de provas digitais, assegurar a coleta de elementos informativos e resguardar testemunhas submetidas à influência de organização criminosa envolvida em disputa entre facções rivais.

8. Estão presentes os requisitos previstos no art. 1º, incisos I e III, alínea "a", da Lei nº 7.960/1989, sendo inadequadas, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 3.360 e nº 4.109 exige fundamentação concreta da imprescindibilidade da prisão temporária, requisito observado na hipótese. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece que a prisão temporária possui natureza instrumental voltada à preservação da investigação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem conhecida e denegada.

Tese
s
de julgamento:

"1. A audiência de custódia realizada em cumprimento de mandado de prisão temporária destina-se ao controle da legalidade da captura e à preservação dos direitos fundamentais da pessoa presa, não se prestando à revisão imediata dos fundamentos do decreto prisional.

2. É legítima a prisão temporária quando demonstradas, mediante fundamentação concreta, a imprescindibilidade da medida para a investigação criminal e a existência de fundadas razões de autoria, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.960/1989."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXI; CPP, art. 312; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, incisos I e III, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3.360, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, ADI 4.109, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário; STJ, AgRg no HC 833.232/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8041679-18
.2026.8.05.0000
, em que figuram, como
impetrante
s

os

advogados Rodrigo Barbosa da Silva
(OAB/Ba. 77.074)
e Pedro Henrique Raphael Silveira
(OAB/Ba. 79.793),
em favor
do Paciente
FELIPE PEREIRA QUEIROZ
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus,
mantendo-se incólume a decisão
vindicada
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06